Tribunal: TCU
Processo: 033.411/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Adriana Luriko Kamada Ribeiro contra o Acórdão 12327/2021-TCU-2a Câmara, da relatoria do Ministro Augusto Nardes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Adriana Luriko Kamada Ribeiro contra o Acórdão 12327/2021-TCU-Segunda Câmara , rel. Min. Augusto Nardes, que, em sede tomada de contas especial instaurada Fundação Nacional de Saúde - Funasa em desfavor da recorrente, prefeita de Amarante do Maranhão/MA (gestões: 2009/2012 e 2013/2016), e da empresa CBM Construções e Comércio Ltda., para apurar irregularidades na execução física do Convênio 1047/2007 (Siafi 627616), celebrado entre a Funasa e aquela municipalidade, em 31/12/2007, com vigência desde essa data até 1/2/2015, após prorrogações, cujo objeto era a execução de sistema de esgotamento sanitário, julgou irregulares as suas contas, com débito e multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara/Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração interposto por Adriana Luriko Kamada Ribeiro contra o Acórdão 12327/2021-TCU-Segunda Câmara , para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente, à Fundação Nacional de Saúde, ao Município de Amarante do Maranhão/MA, bem como à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. informar à Procuradoria da República no Estado do Maranhão que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução-TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.